Tribunal: STJ
Processo: 1507489-58.2023.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972430 - SP (2025/0232251-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: M DE S M
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51688432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e3f418a-e32b-4a95-8237-34fbc1a76466

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51688432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:16:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/12/2025. Código de Controle do Documento: 6e3f418a-e32b-4a95-8237-34fbc1a76466

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972430 - SP (2025/0232251-
3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: M DE S M
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA -
SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não
admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da
necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do óbice
da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não
se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente,
ainda que feita breve menção à tese sustentada,
quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas
do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo
em recurso especial, não se constata o enfrentamento
suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
4. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53238090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:55
Código de Controle do Documento: 2d758c60-2c09-4de4-ae28-fd22b6269fa0

Trata-se de agravo regimental manejado por M. DE S. M. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do
agravo em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando
que teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, notadamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Aduz, ainda, o seguinte (fl. 816):
Este é o ponto nevrálgico da decisão monocrática, que culminou
na inadmissibilidade do Agravo em Recurso Especial (AREsp). A
decisão de fls. 802-803 (e-STJ) afirma: "Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente:
"
Súmula 7/STJ.
Com a máxima reverência, esta afirmação não corresponde à
realidade processual. A defesa, ao interpor o Agravo em Recurso
Especial (fls. 779-787, e-STJ), impugnou detidamente a aplicação
da
A argumentação central do AREsp foi
Súmula 7/STJ.
precisamente demonstrar que o Recurso Especial interposto por
Marcelo NÃO demandava reexame de provas, mas si a
revaloração jurídica de fatos já incontroversos ou a revisão de
questões de direito material e processual.
A defesa não se limitou a alegações genéricas, mas expôs, ponto
a ponto, por que a aplicação da
seria indevida:
Súmula 7/STJ
[...].
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento pelo
não provimento do agravo regimental, consoante a seguinte ementa (fl. 836):
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE DEIXA DE
ATACAR,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53238090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:55
Código de Controle do Documento: 2d758c60-2c09-4de4-ae28-fd22b6269fa0

Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos os óbices das Súmulas n.
284 e 283 do STF, ausência de prequestionamento e Súmula n. 7 do STJ. Por
seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial confirma que não
houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP,
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Cabe consignar, ademais, que o incremento de argumentos em agravo
regimental, ainda que voltados a demonstrar a inaplicabilidade do óbice da
Súmula n. 7 do STJ, não tem o condão de suprir a deficiência de fundamentação
do agravo em recurso especial anteriormente interposto. Isso porque, conforme
dispõe a Súmula n. 182 do STJ, é indispensável que a impugnação seja
formulada já no momento oportuno, com o enfrentamento direto e específico dos
fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, sob pena de
inviabilizar o seu conhecimento.
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
Documento eletrônico VDA53238090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:55
Código de Controle do Documento: 2d758c60-2c09-4de4-ae28-fd22b6269fa0

INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO
À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE INADMISSÃO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste
Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar,
de
maneira
específica
e
pormenorizada,
os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos dispositivos
que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o que não ocorreu na espécie.
20/5/2024,
4/6/2024.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.488.493/SP,
– Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria seria
Documento eletrônico VDA53238090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:55
Código de Controle do Documento: 2d758c60-2c09-4de4-ae28-fd22b6269fa0

apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame de provas. Na espécie, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido
recurso careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados para
inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das peças
de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.587.487/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
20/6/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e
83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o último
dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que
a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a quo
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara
art. 932, inciso III,
processual penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
4. Agravo Regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53238090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:55
Código de Controle do Documento: 2d758c60-2c09-4de4-ae28-fd22b6269fa0

(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Registro, por fim, que, consoante orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n. 701.404/SC, 746.775/PR e 831.326
/SP, em
no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite o recurso
19/9/2018,
especial não é formada por diversos capítulos, mas um único dispositivo de
inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser impugnada em sua
integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:55
Código de Controle do Documento: 2d758c60-2c09-4de4-ae28-fd22b6269fa0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0232251-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.972.430 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003536920238260540 00007157920248260041 00014934920248260041
00021603520248260041 00023335920248260041 14934920248260041
15074895820238260050 15081780520238260050 15081798720238260050
15081807220238260050 21603520248260041 23335920248260041
3536920238260540 353692023826054000007157920248260041 3702023
7157920248260041
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M DE S M
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: C J DE L S
CORRÉU
: L R DE C
CORRÉU
: W DE J S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M DE S M
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551911605416032@
2025/0232251-3 - AREsp 2972430 Petição : 2025/0068594-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51619519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:45:48
Código de Controle do Documento: 86E6C081-E594-497F-B593-9A70FAB2EDA6